Tribunal: TJMT
Processo: 1024368-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024368-52.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - ME - CNPJ: 73.882.144/0001-92 (EMBARGANTE), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), G. DA SILVA LARA CASTRILLON & CIA LTDA - CNPJ: 34.931.526/0001-07 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAULO CESAR SOARES CAMPOS - CPF: 006.732.691-91 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ARLETE BORGES DE CAMPOS - CPF: 693.641.761-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR SOARES CAMPOS (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Comercial de Bebidas e Alimentos MSR Ltda. – ME em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão decorrente da violação ao entendimento jurisprudencial do STJ que afirma que a mera decretação da quebra não implica a extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial, e por esta razão deve ser reconhecida a legitimidade ativa da pessoa jurídica, em processo falimentar em curso, para demandar em juízo na defesa de seus direitos.

Aduz ainda que a legislação de regência (Lei 11.101/2005) estabelece no art. 103, § 1o que o falido poderá requerer providencias necessárias para a conservação de seus direitos e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada.

Por fim, prequestiona a matéria suscitada no recurso.

A embargada G. da Silva Lara Castrillon & Cia Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 118263994), da mesma forma, o Espólio de Paulo César Soares Campos e Arlete Borges de Campos apresentaram as contrarrazões (id. 118553475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante pleiteia o reconhecimento da legitimidade do ajuizamento da ação autônoma, em razão de decretação sua falência
.

Contudo, n
a decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre o efeito da decretação da falência, e ao contrário do que assevera a embargante não se trata de extinção da personalidade jurídica, mas de capacidade processual, vejamos:

“Em síntese, a apelante sustenta que detém a
legitimidade para figurar no polo ativo, sob o argumento de que a mera decretação da quebra não implica a extinção da sua personalidade jurídica. Assevera que a ação possui caráter pessoal, e por isso, pode defender em nome próprio tal direito.

Resta incontroverso que a apelante teve sua falência decretada em 03.10.2019 (id. 105758971). Em pesquisa realizada no sítio deste eg. Tribunal, verifico até o presente momento, não houve o término do processo falimentar no. 0036665-50.2016.8.11.0041.

É cediço que a sentença que decreta a falência possui natureza constitutiva, vez que constitui o devedor em estado falimentar iniciando o processo de execução concursal dos seus bens, instaurando um novo regime jurídico aplicável ao devedor, que repercute na esfera jurídica e patrimonial.

Sobre o tema, Paulo Salvador Frontini esclarece:

“...o estado de falido é uma nova situação jurídica que somente se constitui após a sentença de Falência. Ou seja, o empresário, até então posicionado em meio a um complexo de relação jurídicas próprias de sua qualificação, torna-se, pela sentença de falência, um empresário falido. Ser falido constitui uma nova situação jurídica, anterior à precedente. Daí ser correta falar-se em estado de falido. Estado, aí, no sentido de status, um complexo de relações jurídicas, de deveres, direitos, obrigações, sujeições, que se ajusta ao que, na moderna teoria do negócio jurídico, se chama justamente de situação jurídica
” (in Do estado de falido: sua configuração – inovações da lei de recuperações de falência.
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro,
v. 44, n. 138, p. 7-24, abr./jun. 2005)

Como já dito, a decretação da falência acarreta vários efeitos, dentre eles, a perda do falido em administrar seus bens e dele dispor, nos exatos termos do art. 103 da LRF:

“
Art. 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor.”

Por isso é que, a Lei 11.105/2005 é expressa sobre a administração da massa falida pelo administrador judicial. Vejamos:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

III – na falência
:

c) relacionar os processos e
assumir a representação judicial e extrajudicial
, incluídos os processos arbitrais,
da massa falida
;

n)
representar a massa falida em juízo
, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores;

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único.
Todas as ações
, inclusive as excetuadas no caput

deste artigo,
terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida,
sob pena de nulidade do processo.

Entretanto, a Lei 11.105/2005 também estabeleceu direitos ao falido, que estão previstos no parágrafo único do citado art. 103, transcrevo:

Art. 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor.

Parágrafo único.
O falido poderá
, contudo,
fiscalizar
a administração da falência,
requerer as providências
necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e
intervir nos processos
em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e
interpondo os recursos cabíveis
.

Em assim sendo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a mera existência da massa falida não é motivo para se concluir pela automática extinção da personalidade jurídica da empresa, que ocorrerá com o fim do processo de liquidação,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA.
DECRETAÇÃO. FALIDA. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO IMEDIATA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL
.MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o procedimento regrado pelo Decreto-Lei n. 7.661/1945, a decretação da falência não implica a imediata e incondicional extinção da pessoa jurídica, mas tão só impõe ao falido a perda do direito de administrar seus bens e deles dispor (LF, art. 40), conferindo ao síndico a representação judicial da massa (CPC/1973, art. 12, III).

2. A mera existência da massa falida não é motivo para concluir pela automática, muito menos necessária, extinção da pessoa jurídica.
De fato, a sociedade falida não se extingue ou perde a capacidade processual (CPC/1973, art. 7o; CPC/2015, art. 70), tanto que autorizada a figurar como assistente nas ações em que a massa seja parte ou interessada, inclusive interpondo recursos e, durante o trâmite do processo de falência, pode até mesmo requerer providências conservatórias dos bens arrecadados
.

3. Ao término do processo falimentar, concluídas as fases de arrecadação, verificação e classificação dos créditos, realização do ativo e pagamento do passivo, se eventualmente sobejar patrimônio da massa - ou até mesmo antes desse momento, se porventura ocorrer quaisquer das hipóteses previstas no art. 135 da LF -, a lei faculta ao falido requerer a declaração de extinção de todas as suas obrigações (art. 136), pedido cujo acolhimento autoriza-o voltar ao exercício do comércio, "salvo se tiver sido condenado ou estiver respondendo a processo por crime falimentar" (art. 138).

4. Portanto,
a decretação da falência, que enseja a dissolução, é o primeiro ato do procedimento e não importa, por si, na extinção da personalidade jurídica da sociedade
.
A extinção
, precedida das fases de liquidação do patrimônio social e da partilha do saldo, d
á-se somente ao fim do processo de liquidação,
que todavia pode ser antes interrompido, se acaso revertidas as razões que ensejaram a dissolução, como na hipótese em que requerida e declarada a extinção das obrigações na forma do art. 136 da lei de regência.

5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial
.”

(AgRg no REsp 1265548/SC, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25.06.2019 - negritei)

Além do mais, o decreto falimentar, por si só, não retira a capacidade processual da sociedade empresa, consoante soa a jurisprudência do colendo STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O DECRETO FALIMENTAR. PROPOSITURA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM FALÊNCIA DECRETADA. CAPACIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
A decretação da falência acarreta ao falido uma capitis diminutio referente aos direitos patrimoniais envolvidos na falência, mas não o torna incapaz, de sorte que mantém a legitimidade para a propositura de ações pessoais
.

2. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp 1126521/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015 - negritei)

Diante dessas considerações, vê-se que a decretação da falência não transforma o devedor/falido em mero expectador do processo falimentar, contudo, em decorrência de seu
status,
a capacidade processual se restringe as ações de natureza pessoal.

A meu sentir, a tese central gravita em saber se o que a apelante está buscando nessa ação é de interesse pessoal ou da massa falida, porque a depender da resposta, afere-se a capacidade postulatória.

O caminho para se chegar a conclusão se se trata de “ação de
status
pessoal” foi muito bem delineado no voto proferido pelo Min. João Otávio de Noronha, no citado REsp 1126521/MT, vejamos:

“A capitis diminutio restringe-se à administração dos bens; no mais, ele tem todos os poderes processuais e todos os poderes como sujeito de direito para reverter essa situação, e o único interessado é ele.

Trata-se aqui de uma
ação de status pessoal
. Ele é falido e quer reverter a situação. Ele quer dizer: eu não devo ou não mereço ser falido, pois houve uma violação. A rigor, só ele pode fazer isso;
ele não está defendendo os bens da massa, os bens da sociedade, ele está defendendo o próprio nome. O status dele é que sofreu uma alteração com a quebra.

Estou discordando do eminente relator porque entendo que o falido, com o decreto falimentar, é afastado da administração dos seus bens, sofre uma capitis diminutio com relação aos bens, mas não com relação ao status pessoal. A falência afeta seu status pessoal, ele sofre essa capitis diminutio, e só ele pode tentar revertê-la.

De se observar que a pretensão apresentada na inicial se refere a indenização por suposto prejuízo em que a autora entende ter experimentado em razão do conluio praticado pelos réus para lhe despejar do imóvel locado, a fim de que o bem fosse locado à empresa ré Barones, para exercer a mesma atividade empresarial, contudo, sem a devida indenização decorrente do fundo de comércio.”
(id. 115866966)

Torna-se evidente, no caso em apreço, que o interesse jurídico é da massa falida, diante da pretensão reparatória do fundo de comércio, carecendo de legitimidade a empresa falida.

Em que pese alegação de omissão do síndico, é certo que o direito sobre eventual crédito de natureza patrimonial passou à titularidade da massa falida, não podendo a apelante tomar a iniciativa da ação, já que está afastada da administração dos seus bens.

Desse modo, se mostra escorreita a decisão da douta magistrada, mesmo que por outro fundamento, diante da ausência de capacidade ativa da recorrente.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022